Tribunal: TJPA
Processo: 0135692-22.2015.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0135692-22.2015.8.14.0020

APELANTE/APELADO: BENEDITO BARBOSA DE SOUZA, JOSE AILTON DE SOUZA QUINTAS, JOSE ROMARIO SOUZA QUINTAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0135692-22.2015.8.14.0020.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ/PA.

APELANTES:
BENEDITO BARBOSA DE SOUZA, JOSÉ AILTON DE SOUZA QUINTAS e JOSÉ ROMÁRIO SOUZA QUINTAS
.

ADVOGADO: IVONALDO DE ALENCAR ALVES JUNIOR, OAB/PA Nº 18.483.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
DR.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COM O AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO REFERENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CABIVEL. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA. PROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada levando em consideração o vetor consequências do crime, porém, fundamentado equivocadamente, na medida em que inerente à elementar do tipo penal de furto, não sendo apto a justificar o aumento acima do mínimo, merecendo rea
nálise.

2. Não havendo pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, CPP, incabível a fixação de indenização mínima em favor da vítima visando ressarcimento dos danos sofridos em decorrência da infração penal, uma vez não submetido ao contraditório e a ampla defesa
.

3. Recursos conhecidos e providos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
03 dias do mês de abril
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
apelação
interpostos por
BENEDITO BARBOSA DE SOUZA, JOSÉ AILTON DE SOUZA QUINTAS
e
JOSÉ ROMÁRIO SOUZA QUINTAS
, por meio de advogado particular, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime de furto qualificado e corrupção de menor.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência parcial da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, impondo-lhes idêntica sanção, qual seja: 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, assim como, pagamento de indenização à vítima a título de danos morais, nos moldes do art. 384, IV, do CPP, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 5514394, fls. 01/10).

As razões recursais culminaram no pleito pela reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes, em razão da reavaliação da circunstância judicial do art. 59, do CP, mais especificamente, quanto ao vetor consequências do crime, assim como a exclusão do pagamento de indenização à vítima por danos morais, conforme ID 5514395 a 5514396, fls. 01/26.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, nos termos da manifestação de ID 5514397.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento dos recursos (ID 5514399, fls. 01/08).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02.
– DO MÉRITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO DECOTE DO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A defesa dos apelantes sustenta que a fixação da pena-base estabelecida na sentença guerreada merece reforma, pois fundamentada em elemento inidôneo, além do que, fixada muito acima do mínimo legal, considerando que apenas uma circunstância judicial do art. 59, do CPB teria sido negativada, pelo que vem a requer sua reanálise a fim de afastar o vetor negativo, ou, caso mantido, seu redimensionamento a fim de atender o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A priori, importante destacar que os recursos dos apelantes têm por objeto o mesmo pedido, assim como mesma pena aplicada, não havendo qualquer prejuízo em analisar os pleitos de forma conjunta, pelo que passo a decidir.

Após detida análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o Magistrado de 1º grau entendeu por negativar não somente as
consequências do crime, como também o
comportamento da vítima
, pois fundamentou sua

decisão nos seguintes termos: “
parte dos bens da vítima não foram recuperados e esta sequer contribuiu para que o crime ocorresse
”, fixando, assim, a pena-base em 03 (três) anos e 08 (oito)meses de reclusão.

Segundo os termos da

Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, após a análise da dosimetria constante da sentença guerreada, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção como bem requer a defesa, senão vejamos.

Pertinente às
consequências do crime
, t
ratando-se de crime patrimonial o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
. Portanto, sendo elemento próprio ao tipo penal em questão, razão pela qual a circunstância referente as
consequências do crime
não poderão ser valoradas negativamente.

De modo que considero o vetor em análise como neutro.

No tocante ao
comportamento da vítima
, tem-se que “quando o comportamento da vítima, de algum modo, contribui para a prática do delito, esta circunstância deverá ser atestada pelo Juiz na sentença” (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.132)
. Assim, “quando a vítima instiga, provoca, desafia ou facilita a conduta delitiva do agente, diz que esta circunstância judicial é favorável ao acusado” (Ibidem, pag.132).

A respeito do vetor, o E.TJE editou a Súmula nº.18, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 18
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

Em exame da sentença condenatória, constato que a circunstância judicial foi reputada
negativamente
aos apelantes, pois
a vítima não teria contribuído para que ele ocorresse.

Entretanto, conforme demonstrado, apenas é possível que o vetor seja valorado como
positivo
ou
neutro
, nunca
negativo/desfavorável
como no caso dos autos.

Sendo assim,
afasto a negativação do vetor.

De modo que, analisadas as circunstâncias judiciais, e sendo todos os vetores neutros,
fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica
noto a presença da circunstância atenuante da confissão espontâneas dos apelantes, porém, deixo de levá-las em consideração, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua incidência, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há agravantes a considerar.

Na 3ª fase de dosimetria
, presente a causa de aumento de pena decorrente da execução do crime
durante o período noturno. Sendo assim, deve incidir majorante prevista no § 1º, do artigo 155, do CP, o que gera um aumento em um terço da pena-base, levando a pena
para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cada um dos apelantes, que tenho como definitiva e concreta
.

Mantenho a pena de multa nos termos estabelecido na sentença de 1º grau.

Considerando o quantum de pena imposta e a primariedade dos apelantes, mantenho, com esteio no art. 33, § 2º, alínea “c” do CP, o regime inicial
ABERTO
para cumprimento de pena.

Considerando a pena ora fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente aos apelantes, restam preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

De modo que, SUBSTITUIO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Quanto ao pedido de decote do pagamento de reparação de danos à vítima, não havendo pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, CPP, incabível a fixação de indenização mínima para ressarcimento dos danos sofridos em decorrência da infração penal, pois não submetido ao contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9&deg;, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.

[...].

4) Indenização da vítima à títulos de danos morais, por força do art. 387, IV do CPP. Indevida. A condenação de valor mínimo exige a apresentação de pedido formal na denúncia, a fim de viabilizar a instrução probatória, o contraditório e a ampla defesa, quanto ao valor a ser arbitrado a tal título.
In casu, o pedido foi formulado apenas em sede de alegações finais, o que torna inviável a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório na via da ação penal.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente da condenação ao crime autônomo de ameaça, reconhecendo a absorção do crime de ameaça pelo de lesões corporais, afastar a valoração negativa atribuída aos motivos do crime, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo “a quo” e afastar a condenação do réu ao pagamento da verba indenizatória mínima. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000237-33.2020.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/08/2022) (grifei)

Portanto, a fim de evitar violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
excluo a condenação ao pagamento de um valor mínimo reparatório, conforme estabelecido na sentença
.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta aos apelantes
para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
substituindo-as por 02 (duas) penas restritivas de direito
,
nos termos delineados na fundamentação alhures, mantendo, contudo, inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/04/2024